Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-39.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011694-39.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Acumulação de Proventos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA - CPF: 522.252.161-34 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCABÍVEL À ESPÉCIE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

“Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada.” (...) (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 27/02/2018)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA
em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como causa de pedir, neste agravo interno, sustenta que não se vislumbra qualquer indicio de boa situação financeira do agravante.

Aduz que possui a maior parte dos rendimentos comprometidos, lhe restando pequena parte para subsistência.

Afirma que o novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária.

Afiança que Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou caso não seja reconsiderada, pede a submissão dos autos à turma julgadora para deferir as benesses da gratuidade de justiça ao agravante.

Em resposta ao agravo, o Estado de Mato Grosso assevera que não cabe agravo interno para combater decisão colegiada – id. 26156481 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto, cuida-se de agravo interno interposto por LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA em face de acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o agravo interno não merece ser conhecido, posto que incabível.

Isso porque, a parte agravante pretende impugnar decisão Colegiada, o que se mostra inadmissível, pois o artigo 1.021 do Código de Processo Civil dispõe que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”.

Ora, da simples leitura do texto legal pode se observar que somente contra decisão do relator cabe agravo interno.

Insta consignar que, não há qualquer previsão legal no ordenamento jurídico que permita o cabimento desta via recursal em face de decisões proferidas pelo Colegiado.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.021, caput, do novo Código de Processo Civil, somente as decisões singulares são impugnáveis por agravo interno, constituindo erro grosseiro sua interposição contra decisão colegiada. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 830745 SP 2015/0309306-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO COLEGIADA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É incabível a interposição de agravo interno desafiando decisão colegiada. 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1219264 BA 2010/0192508-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)

O e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – INCABÍVEL À ESPECIE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO. O agravo interno é cabível, tão somente, contra decisão monocrática proferida pelo Relator, sendo inadmissível a sua interposição em face de decisão proferida por Órgão Colegiado (art. 1.021, CPC). (AgR 5032/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITOPÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 7-3-2017, Publicado no DJE 23-3-2017).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AGENTE ADMINISTRATIVO – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS –PROLAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA SOBRE O TEMA – PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DOS RECURSOS – INADIMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO. contra acórdão (
CPC
, art.
1.021
). Se incabível o Agravo Interno contra decisão proferida pelo órgão colegiado, o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade é medida que se impõe. (AgR 154121/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 6-2-2017, Publicado no DJE 15-2-2017).

Ante o exposto, por ausência de previsão legal,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019